Tribunal: TJDFT
Processo: 0805974-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). READAPTAÇÃO. RECEBIMENTO ANTERIOR AO AFASTAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF em face de sentença que declarou a inexistência de débito da autora, ora recorrida, relativa às quantias pagas a título de GAA no período de 2015 a 2020 e determinou abstenção do recorrente para cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, além de condená-lo a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e sustenta que a GAA possui caráter propter laborem e que não deveria ter sido paga no período de 8/5/2014 a 30/9/2015, quando a recorrida estava de licença para tratamento de saúde e a partir de 28/10/2015 quando passou cumprir jornada com restrição laboral temporária, afastada da regência de classe e que tal verba deve ser restituída independentemente de boa-fé.
3. Contrarrazões apresentadas em que suscitadas preliminares de decadência e prescrição. No mérito, a recorrida requer o não provimento do recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se (i) o ato administrativo que determinou a restituição ao erário referente ao GAA do período de foi fulminado pela prescrição ou decadência; (ii) se servidor público faz jus à manutenção no recebimento de GAA no período de licença médica e de readaptação; e (iii) se, comprovado o pagamento indevido, deverá a servidora ressarcir o erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, somente no efeito devolutivo, sendo permitida a concessão de efeito suspensivo nos casos de patente perigo de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, o que não se verifica na hipótese. Preliminar rejeitada.
6. Da decadência. A Administração possui poder-dever de autotutela, podendo anular atos ilegais (Súmula 473/STF). Contudo, essa prerrogativa sofre limites, especialmente quanto a verbas de natureza alimentar e diante da proteção à confiança legítima. 6.1. Na hipótese, os pagamentos irregulares teriam ocorrido no período de 2/2015 a 11/2020 e a recorrida foi notificada tão somente em fevereiro de 2023. 6.2. Ultrapassado o prazo de cinco anos, decorreu o prazo decadencial parcial para revisão do ato administrativo dos valores pagos até fevereiro de 2018 (Lei no 9.784/1999, art. 54; LC no 840/2011, art. 178).
7. Da prescrição. O pedido autoral teve como objetivo a declaração de inexistência de débito referente ao recebimento de GAA no período de 2015 a 2020 e a restituição de eventuais valores descontados. 7.1. A ação meramente declaratória é imprescritível. 7.2. Já em relação à restituição de valores supostamente pagos de forma indevida pelo recorrente no período de 2/2015 a 11/2020, têm-se que a notificação extrajudicial para pagamento ocorreu apenas no ano de 2025 e não há notícias de ação judicial em curso para tanto, ou seja, a pretensão da Administração Pública para reaver tais valores prescreveu, visto que decorrido o prazo de cinco anos do Decreto no 20.910/32. 7.3. Prejudicial de prescrição acolhida tão somente em relação à restituição ao erário de verbas indevidamente pagas no período de 2/2015 a 11/2020 a título de GAA.
8. Apesar de a GAA possuir caráter propter laborem, é viável a continuidade do pagamento quando o professor de Educação Básica estiver recebendo o benefício na data do afastamento que resultou em sua readaptação (Lei no 5.105/2013, art. 27). Precedente: Acórdão 2040121. 8.1. No presente caso, a recorrida comprovou que era professora regente no ano de 2014 e era responsável pela alfabetização nos anos de 2015, 2016, 2017, fazendo jus a gratificação, embora a regência de classe tenha sido restringida por meio de laudo pericial do ano de 2015. Assim, além da recorrida receber a GAA em data anterior ao afastamento, o que faz jus à sua manutenção, ela continuou a realizar a atividade de alfabetização no período em que havia restrição de regência, o que afasta qualquer alegação de pagamento indevido.
9. No Tema 1.009/STJ, fixou-se que valores recebidos indevidamente por erro administrativo devem ser restituídos, salvo quando o servidor comprova boa-fé objetiva e impossibilidade de identificar o pagamento indevido. No caso, há prova documental de que a servidora não tinha condições de verificar irregularidade, pois recebia a gratificação desde 2014 sem qualquer aviso formal. 9.1. Ademais, a simples atribuição de que a falta de boa-fé da servidora consiste em ter que calcular todas as gratificações recebidas em seu contracheque mês a mês ao saber de irregularidades de pagamentos, quando pagos desde 2014, é desproporcional, em especial em período de tratamento médico.
10. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva da servidora, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo e da conclusão de culpa exclusiva do ente público, de modo que não há que se falar em ressarcimento, notadamente em face do transcurso do prazo decadencial parcial para que a Administração Pública reverta o ato administrativo, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999 e art. 178 da Lei Complementar no 840/2011. Logo, merece ser mantida a sentença recorrida. Precedentes: Acórdãos 1922119, 1908284, 1844865, 1756239.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Tese de julgamento: “1. O professor readaptado mantém o direito à GAA quando comprovado que recebia a gratificação na data do afastamento, nos termos do art. 27 da Lei no 5.105/2013. 2. Pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo não são passíveis de restituição quando presente a boa-fé objetiva do servidor. 3. Ultrapassado o prazo decadencial parcial, a Administração não pode exigir devolução de valores de natureza alimentar.”
______________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.784/1999, art. 54; LC 840/2011, art. 178; Lei n. 5.105/2013; Decreto 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ Tema 1.009; TJDFT, Acórdão 2040121, 0814582-15.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025; Acórdão 1922119, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024. Acórdão 1908284, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024. Acórdão 1844865, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024. Acórdão 1756239, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2023.